Tribunal: TJBA
Processo: 8057204-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057204-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: H. R. C. P. D. S. e outros

Advogado(s):PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol, sob pena de multa diária. 2.
A questão em discussão consiste em verificar definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem. 3.
Compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a indicação do tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito para tratamento de TEA, ainda que não registrado na ANVISA, já que a autorização para sua importação pela agência
confere segurança sanitária à substância e legitima o seu uso, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a aplicação do
distinguishing

ao Tema Repetitivo 990. 5.
A medida de urgência se justifica diante do risco de agravamento do quadro clínico do infante, cujo direito à saúde, especialmente em razão de sua condição de vulnerabilidade, tem proteção constitucional reforçada (art. 227 da CF/1988). 6. A alegação de irreversibilidade da medida não procede,
posto que,
eventual reembolso poderá ser discutido e cobrado ao final do processo, caso a operadora venha a ser vencedora. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8057204-11.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e A
grav
ado

H. R. C. P. D. S.
representado por
LOUISE COSTA PRAZERES DE SALES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07